Tribunal: TCU
Processo: 033.148/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 770/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 033.148/2019-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Felipe Augusto de Jesus Ribeiro (CPF XXX.181.761-XX); Frederico Cintra Belem (CPF XXX.108.201-XX); Guadiana Lopes Cortizo (CPF XXX.999.764-XX); Joao Batista Simon Flausino (CPF XXX.909.349-XX); Marcelo de Paula Neves Lelis (CPF XXX.148.216-XX); Ramson Aragao Gois (CPF XXX.167.303-XX); Rogerio Borges Marques (CPF XXX.738.576-XX) e Sergio Vianna Teixeira Junior (CPF XXX.291.367-XX). 1.3. Unidade: Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (extinta). 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.